Tribunal: TJSP
Processo: 1021403-82.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação. Anulação de ato administrativo. Lacração de posto de combustíveis e cassação de inscrição estadual perante o cadastro de contribuintes do ICMS. Penalidade aplicada após processo administrativo perante o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP. Inobservância do prazo mínimo de antecedência de intimação para acompanhamento de diligência – perícia sobre material

Ementa:
Apelação. Anulação de ato administrativo. Lacração de posto de combustíveis e cassação de inscrição estadual perante o cadastro de contribuintes do ICMS. Penalidade aplicada após processo administrativo perante o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP. Inobservância do prazo mínimo de antecedência de intimação para acompanhamento de diligência – perícia sobre material apreendido. Ilegalidade comprovada. Sentença reformada. Recurso provido.